Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-90.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - A invalidez é total, permanente e definitiva quando impossibilita a prática de toda e qualquer atividade para a qual a pessoa esteja habilitada, assim como inviabilize movimentação minimamente adequada – Restrições físicas relevantes, de ordem permanente e total, que impedem o exercício de qualquer trabalho e de inúmeras funções e atividades cotidianas –

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - A invalidez é total, permanente e definitiva quando impossibilita a prática de toda e qualquer atividade para a qual a pessoa esteja habilitada, assim como inviabilize movimentação minimamente adequada – Restrições físicas relevantes, de ordem permanente e total, que impedem o exercício de qualquer trabalho e de inúmeras funções e atividades cotidianas – Indenização devida – Pedido procedente - Recurso provido.